Tribunal: TJDFT
Processo: 0001888-41.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – AMEAÇA – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
I- Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que o condenou a uma pena de 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 147 do CP. Em suas razões, o apelante argumenta com al atipicidade da conduta, uma vez que teria ocorrido apenas uma divergência entre as partes, em decorrência do atropelamento de seu gato pela vítima. Requer, portanto, a reforma da sentença para reconhecer-se a atipicidade da conduta, com a absolvição.
II- Contrarrazões apresentadas (ID 13372574).
III- Parecer ministerial pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento (ID 22644067).
IV- O recurso foi julgado e não foi conhecido o apelo. Do acórdão foi impetrado habeas corpus, concedido ao final (ID 30184083), anulando-se o julgamento, reconhecendo-se mera irregularidade a juntada extemporânea das razões de recurso.
V- Retorna o recurso para apreciação de seu mérito. No caso dos autos, a vítima, ouvida em juízo, informou que no dia 05/05/2019 passou de carro na rua do acusado e atropelou o gato deste, sendo que o apelante disse que da próxima vez que passasse no local iria encher o carro da vítima de bala, ao que a víitma retrucou “então pode meter bala”, dispondo-se a pagar os custos do veterinário no dia. Que dois dias depois foi tomar café na padaria, quando o apelante o surpreendeu, cobrando R$ 230,00 das despesas do gato com o veterinário, ao que respondeu não ter todo o dinheiro na hora, mas que daria R$ 100,00 para ele. O apelante então teria dito uma série de palavrões, afirmando que o “negócio ia ficar pesado”, gesticulando como se estivesse usando uma arma. A vítima informou que não teve medo, mas acreditou na ameaça e por isso foi à delegacia (ID 22519925). O apelante negou os fatos em juízo.
VI- A denúncia versa acerca da segunda série de fatos, relativamente, portanto, à segunda ameaça relatada pela vítima. Neste contexto, apesar de o filho da vítima haver confirmado o relato desta, é de se ter em vista que o delito de ameaça, para se configurar, deve infundir na vítima um temor significativo, sério, fazendo com que esta se sinta insegura com a possibilidade de o agente abalar sua paz de espírito. No caso dos autos, observa-se que as partes discutiram em razão do atropelamento do animal de estimação do réu, sendo que a própria vítima relatou, desde o início, que não se sentiu intimidada pelo apelante. Por outro lado, verifica-se que as palavras proferidas pelo réu ocorreram em um contexto de animosidade em razão de fato grave ocorrido com o animal de estimação, e diante também da circunstância de que a vítima não teria colaborado com o socorro ao animal naquela oportunidade. Destarte, não se pode afirmar, com segurança, pela presença dos elementos caracterizadores do delito.
VII- Recurso a que se dá provimento, para ABSOLVER-SE o réu, com fundamento no artigo 386, III do CPP.